Tribunal: TJDFT
Processo: 0017170-54.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Processo : 0017170-54.2016.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] que, em ação de prestação de contas, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de ilegitimidade passiva. O juízo de origem fundamentou que a pessoa jurídica não pode ser compelida a prestar contas de sua gestão, por se tratar de incumbência atribuível exclusivamente ao administrador. Recorre o autor. Assevera que a magistrada na origem tem “por propósito apenas arrumar argumentos para extinguir o processo sem mérito”. Noticia que, inicialmente, o processo fora extinto por prescrição, do que interpusera apelação, à qual fora dado provimento. Depois, consigna que o juiz substituto veio a proferir nova sentença de extinção, desta feita por compreender que a ré não era parte legítima. Depreendeu que a sentença teria estabelecido que “a parte ré era a empresa e deverias ser todos os sócios [...] que o autor deveria ter entrado contra cada sócio especificamente”. Informa jamais ter sido administrador da empresa de maneira a justificar a jurisprudência acostada na sentença, reputando suficiente ajuizar ação “contra a empresa representada por seu administrador como tem que ser”. Anota que o juízo sentenciante dá a entender que o autor-apelante deve “entrar contra cada um dos sócios desconstituindo a pessoa jurídica como se tivesse havido fraude. Alias, dá a entender que o objetivo do judiciário é extinguir o feito porque a juíza titular da vara trabalhou com o escritório que defende os ora apelados”. Disserta sobre a instauração e o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mencionando entendimento do TJSP e do STJ. Conclui que “o juízo não pode desconsiderar a personalidade jurídica sem requerimento e com o intuito de apenas extinguir a ação, menos ainda determinar a sucumbência de 15% por ser ilegítima a parte já que não há absolutamente nada na ação ainda que justifique a desconsideração da pessoa jurídica”. Pede a reforma integral da sentença, determinando-se de plano que a empresa apelada seja obrigada a pagar o que é devido ao autor-apelante. Contrarrazões[2] aduzindo pelo não conhecimento, uma vez que não impugnados especificamente os fundamentos da sentença. No mais, pela manutenção. Intimado, o apelante assegura[3] que a apelação foi suficientemente embasada. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o apelante não atacou os fundamentos da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a pessoa jurídica não pode ser compelida a prestar contas de sua gestão, por se tratar de incumbência atribuível exclusivamente ao administrador. O juízo a quo claramente expôs suas razões de decidir, conforme trechos a seguir reproduzidos: Pretende o autor que a pessoa jurídica da qual foi sócio preste contas da administração de seu patrimônio, no que diz respeito à apuração de seus haveres. A pessoa jurídica, apesar de ter personalidade distinta da de seus sócios, somente pratica seus atos por intermédio de seus presentantes legais. Trata-se, assim, de uma ficção que tem por finalidade básica viabilizar a realização de atividades humanas. O acervo patrimonial que compõe a pessoa jurídica, portanto, não tem aptidão para gerir-se, motivo pelo qual seus atos constitutivos dispõem sobre a forma de gestão. Em relação às sociedades empresárias, o dever legal de prestar contas aos sócios incumbe ao administrador da entidade, conforme disposto no artigo 1.020 do Código Civil. Contudo, o apelante exibe narrativa truncada e desconexa, restringindo-se a trazer argumentos imprestáveis a rebater o raciocínio utilizado na r. sentença combatida. Com efeito, sem enfrentar o cerne do julgamento na origem – repise-se: a pessoa jurídica não pode ser compelida a prestar contas de sua gestão, por se tratar de incumbência atribuível exclusivamente ao administrador –, o apelante não procede a qualquer cotejo com o contexto sobrelevado no ato decisório hostilizado. Ora, a exposição atinente à desconsideração da personalidade jurídica não tem correlação com as razões de decidir da sentença recorrida, a qual, a valer, sequer discorre sobre o referido instituto. Outrossim, a assertiva isolada de que basta propor a ação “contra a empresa representada por seu administrador como tem que ser” não cumpre o dever imposto ao apelante de contraditar os fundamentos da sentença. Ademais, instado a se manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, a parte afirma, em suma, que a sentença extingue o processo por ilegitimidade passiva e o recurso versa sobre a incapacidade de desconstituição de personalidade jurídica. É dizer, não indica em que consistiu a insurgência específica aos fundamentos a amparar o recurso[4]. Nesse passo, o art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que compete ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como na presente hipótese. Não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários em 1% (um por cento), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 7612778. [2] Id. 7612804. [3] Id. 11099267. [4] Id. 11099267.